Tribunal: TJES
Processo: 5011540-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011540-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELE GOMES FERREIRA e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011540-45.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ADRIELE GOMES FERREIRA e I. G. M
.

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERDA DA PRETENSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCAPACIDADE DE PARTE. MENOR DE IDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 8º DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO RITO SUMARÍSSIMO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas autoras insurgindo-se contra sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, extinguiu o processo com resolução do mérito. Em suas razões, as recorrentes sustentam a inocorrência do lapso prescricional, invocando, notadamente, a causa impeditiva decorrente da incapacidade absoluta de uma das litisconsortes, à luz do art. 198, I, do Código Civil.

2.

A irresignação recursal merece parcial acolhida, imperiosa para adequar o provimento jurisdicional à estrita legalidade e à proteção do interesse de incapaz.

3.

No que tange à recorrente ADRIELE GOMES FERREIRA, maior e capaz, a sentença objurgada é irretocável. O compulsar dos autos evidencia que o lapso temporal transcorrido entre o fato gerador e o ajuizamento da demanda suplantou o prazo quinquenal previsto na legislação consumerista (art. 27 do CDC). A inércia da titular do direito fulminou a pretensão reparatória, operando-se a prescrição, matéria de ordem pública que pacifica as relações sociais e impõe a extinção do mérito.

4.

Noutro giro, quanto à recorrente I. G. M., a decisão comporta reforma. Tratando-se de menor impúbere, incide a norma cogente do art. 198, inciso I, do Código Civil, que obsta o curso do prazo prescricional contra incapazes. Destarte, revela-se equivocado o pronunciamento da prescrição em desfavor da menor, devendo tal comando ser afastado para não perecer seu direito material.

5.

Não obstante o afastamento da prejudicial de mérito, subsiste óbice intransponível ao prosseguimento da demanda neste rito sumaríssimo. O artigo 8º,
caput
, da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao vedar a participação de incapazes no sistema dos Juizados Especiais. Trata-se de incompetência absoluta
ratione personae
, vício insanável que impede a cognição da causa nesta seara especializada.

6.

Por conseguinte, a extinção do feito em relação à menor é medida que se impõe de forma inexorável, não pela prescrição, mas pela inadmissibilidade do procedimento (art. 51, IV, da Lei 9.099/95), resguardando-se a via ordinária adequada para a tutela dos direitos da incapaz.

7.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
REFORMAR
a sentença em relação à autora I. G. M
.
para afastar a prescrição e julgar o feito
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a incompetência absoluta do Juizado Especial, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95
.

8. Mantem-se inalterados os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)